Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-79.2024.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO (RESP 1.349.453/MS). EXTINÇÃO DA AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 330, III DO CPC.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO (RESP 1.349.453/MS). EXTINÇÃO DA AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 330, III DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de produção antecipada de provas, com o objetivo de obter documentos relativos a supostos débitos cobrados pela requerida. O MMa Juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda, exigindo-se a juntada de comprovante de residência atualizado e procuração específica. O autor apelou sustentando ser indevida a exigência de comprovante de endereço, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se subsiste a inépcia da inicial; e, (ii) analisar a falta de interesse processual decorrente da ausência de comprovação de prévio pedido administrativo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de comprovante de residência atualizado, embora questionável sob o prisma da instrumentalidade das formas e da economia processual, não é o único fundamento da extinção do processo, motivo pelo qual sua discussão isolada não afasta a sentença.

4. O magistrado determinou, também, a juntada de procuração atualizada e específica para o feito, ainda que assinada digitalmente, nos termos da orientação da Corregedoria Geral da Justiça (Parecer no 229/2024-J).

5. A apelação não impugnou tal determinação, o que atrai a aplicação do princípio do tantum devolutum quantum appellatum (CPC, art. 1.013), limitando o reexame apenas às matérias efetivamente questionadas.

6. A produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC exige, conforme a tese fixada no REsp 1.349.453/MS, a demonstração cumulativa de relação jurídica, prévio pedido administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço.

7. O autor não comprovou prévia notificação válida: a correspondência foi enviada pelo próprio advogado, sem procuração específica para tal finalidade e endereçada ao escritório do patrono; o AR juntado está em branco, não havendo prova de recebimento pelo réu.

8. A ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo impede a configuração do interesse processual, condição indispensável ao prosseguimento da demanda.

9. Mantida a extinção da ação por outros fundamentos, qual seja, ausência de interesse recursal nos termos do art. 300, III do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A produção antecipada de provas exige demonstração de prévio pedido administrativo válido, nos termos do REsp 1.349.453/MS, aplicável analogicamente às ações exibitórias.
2. Notificação extrajudicial enviada por advogado sem procuração específica e sem comprovação de recebimento não constitui pedido administrativo apto a configurar interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (repetitivo) e precedentes desta C. Câmara.